Tribunal: STF
Processo: AI 752533
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. LEI MUNICIPAL N. 
   5.447/93. DISCUSSÃO DO VALOR VENAL. PROVA PERICIAL. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.